Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. RECURSO PROVIDO.
1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da proteção legal do salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X).
2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns emconta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Deve ser reconhecido o direito do consumidor de cancelar a autorização para débito automático, independentemente do reconhecimento ou não da concessão da autorização, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 Eventual cláusula contratual de irrevogabilidade é abusiva, nos termos do art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor.
4. A manutenção dos descontos, após a manifestação de vontade do consumidor no sentido de cancelamento da autorização, revela-se incompatível com o regime normativo vigente.
5. Recurso conhecido e provido.